Tribunal: TJMT
Processo: 1007594-36.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-28
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1007594-36.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
AGRAVADA: DAICI DE FIGUEIREDO
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, Dra. Olinda de Quadros Altomare Castrillon, nos autos da Ação Cível em Cumprimento de Sentença no 0018168-22.2015.8.11.0041, ajuizada por DAICI DE FIGUEIREDO, que deferiu o pleito do agravado para determinar que a ora agravante proceda com o pagamento de multa astreintes.
Consta que opostos embargos de declaração, aqueles foram rejeitados (Id. 85930974).
Aduz a agravante que a decisão recorrida “não foi pronunciada de maneira acertada, tendo sido sustentada em fatos dissociados da realidade, ferindo os princípios constitucionais da ampla defesa e contraditório” (sic).
Destaca que “trata-se de cumprimento de sentença em que o exequente pleiteia a execução de multa astreintes no importe de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), e R$ 18.498,74 (dezoito mil e quatrocentos e noventa e oito reais e setenta e quatro centavos), relativo a restituição do fator moderador, e R$ 19.849,74 (dezenove mil oitocentos e quarenta e nove reais e setenta e quatro centavos), relativos aos honorários advocatícios” (sic).
Afirma que “a Impugnação ao Cumprimento de Sentença comprova claramente que não houve cobrança de FATOR MODERADOR no procedimento médico de NEOPLASIA MALÍGNA DE MAMA, inexistindo qualquer quantia a serem ressarcidos” (sic).
Assevera que “igualmente, foi demonstrado a inexistência de descumprimento da liminar deferida, o que não justifica cobrança de qualquer multa astreintes, impugnando a totalidade dos valores requeridos pela agravada” (sic).
Ressalta que “a Impugnação ao Cumprimento de Sentença foi rejeitada liminarmente por estarem ausentes planilha de cálculo por parte da agravante do valor controvertido do cálculo apresentado pela agravada” (sic). E, anota que “inexiste valores incontroversos para que a agravante apresentasse qualquer planilha de cálculo” (sic).
Entende, portanto, que “a decisão apresenta premissa equivocada ao rejeitar a Impugnação ao Cumprimento de Sentença, eis que fundamentou na necessidade de planilha de cálculo que sequer deva existir por se tratar de IMPUGNAÇÃO DO VALOR TOTAL da condenação” (sic).
Diz que diante da manutenção da decisão, por meio dos embargos declaratórios, no que diz respeito à impugnação ao cumprimento de sentença, pretende que a decisão seja modificada nesta Corte, “para rejeitar aplicação de Multa Astreintes, e da restituição do fator moderador” (sic).
Discorre que a decisão judicial foi devidamente cumprida pela agravante, não havendo motivos para a cobrança de astreintes. Além do que, alega falta de razoabilidade e proporcionalidade na fixação da multa e do seu valor, caracterizando enriquecimento ilícito da parte agravada.
Argumenta que “o valor da astreintes não faz coisa julgada material, podendo ser revisto mediante a verificação de insuficiência ou excessividade, sem que isso importe no revolvimento das provas, inclusive” (sic).
No que concerne ao “fator moderador”, sustenta que este, “referente ao tratamento de neoplasia maligna de mama, foi custeado e autorizado pelo agravante, contudo os valores referentes ao fator moderador de outras patologias foram devidamente cobrada, vez que tais cobranças são legalmente amparadas no ordenamento jurídico pátrio” (sic).
Firme nestes argumentos, alegando a presença dos pressupostos legais, requer a concessão do efeito suspensivo recursal até o julgamento final do recurso.
No mérito, pugna pelo provimento do recurso com a reforma integral da decisão objurgada “para tão somente afastar, ou minorar o valor da multa astreinte requerido pelo agravado, e afastar qualquer restituição do “fator moderador”, vez que os valores cobrados não se referem ao tratamento de câncer de mama” (sic).
Preparo recursal recolhido (Id. 85994527).
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, parágrafo único, c/c art. 1.017, ambos do CPC.
Constata-se pela leitura do recurso interposto, que a agravante postula, de início, a concessão de efeito suspensivo à decisão vergastada, onde foi determinado o pagamento de astreintes em face de descumprimento de decisão judicial e afastar qualquer restituição de “fator moderador”.
Exige-se para a concessão da medida, a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (fumus boni iuris) e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (periculum in mora), consoante preconiza o parágrafo único do art. 995 do CPC.
Transcrevo parte da decisão agravada:
“(...) Primeiro, no tocante à alegação de inexigibilidade do título ou inexistência de fator moderador a ser calculado, em que pese os argumentos utilizados pela parte autora, percebe-se que não merecem acolhimento, tendo em vista a comprovação da parte autora no descumprimento da tutela de urgência deferida anteriormente, sendo a sentença confirmada pelos Tribunais Superiores.
No mais, observa-se que o executado alega a existência de excesso na execução, no entanto, não apontou o valor correto ou acostou o demonstrativo do débito.
Diante do exposto, considerando e a inexistência de apresentação do demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo exposto pelo exequente, REJEITO liminarmente a impugnação, nos termos do art. 525, § 4o e § 5o do Código de Processo Civil (...).” (Id. 47612508 - origem) (sem destaques no original).
Observa-se, a princípio, que a decisão recorrida apresentou fundamentos sólidos e deu a melhor solução ao caso, inclusive discorreu sobre os motivos da rejeição da impugnação, amparados em disposição legal, qual seja: art. 525, § 4o e § 5o do Código de Processo Civil. Verbis:
“Art. 525. (...)
§ 1o Na impugnação, o executado poderá alegar:
I – falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia;
II – ilegitimidade de parte;
III – inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;
IV – penhora incorreta ou avaliação errônea
V – excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;
VI – incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução;
VII – qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença.
(...)
§ 4o Quanto o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.
§ 5o Na hipótese do § 4o, não apontando o valor correto ou não apresentando o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada, se o excesso de execução for o seu único fundamento, ou, se houver outro, a impugnação será processada, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução.”
Denota-se, portanto, que a d. magistrada de primeiro grau, nada mais fez do que fazer valer a letra da lei, uma vez que a parte agravante, embora tenha alegado excesso de execução, não apresentou demonstrativo discriminado e atualizado do seu cálculo e, diante disso, à luz do § 5o do art. 525 do CPC (acima transcrito), a impugnação será rejeitada liminarmente.
Por outro lado, no que pertine ao inconformismo relativo ao “fator moderador”, como bem assinalou o juízo a quo, neste primeiro momento, também vislumbro que houve descumprimento da tutela de urgência deferida anteriormente, e estando a sentença confirmada por instância superior, não procedem os argumentos da recorrente.
Não obstante o arrazoado da agravante, neste momento não me convence sobre eventual prejuízo que poderá sofrer em decorrência da manutenção da decisão objurgada até o deslinde do presente recurso.
Assim, ausente a verossimilhança das alegações e risco de dano grave à recorrente, NÃO CONCEDO o efeito suspensivo vindicado.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 28 de maio de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora